Tribunal: TJDFT
Processo: 0732939-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CITRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FATOS. CONTESTAÇÃO EXAMINADA EM SEU CONJUNTO. PRESUNÇÃO DE VERDADE. INEXISTÊNCIA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. REAJUSTE DOS ALUGUÉIS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. SUPRESSIO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. DESCABIMENTO. A sentença que analisa a demanda nos limites propostos pela parte, embora tenha conclusão diversa da tese autoral, não é citra petita. Rejeita-se a preliminar de nulidade, por negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação, se a sentença resolveu as questões submetidas a julgamento de forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador. Nos moldes do artigo 341, inciso III, do Código de Processo Civil, a ausência de impugnação específica de determinado fato jurídico descrito na petição inicial não o torna incontroverso quando a sua contraposição puder ser extraída da defesa considerada em seu conjunto. À míngua de demora excessiva e desleal no exercício de um direito, relativo ao reajuste do valor do aluguel, com aplicação do índice previsto no contrato, descabe falar na incidência do instituto da supressio. Para que se caracterize a litigância de má-fé, mostra-se necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou evidenciado nos autos.